Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-30.2006.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000529-30.2006.8.11.0033
RECORRENTE: JOSÉ RODRIGUES BORGES
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ARY DE KARA JOSÉ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77738472) interposto por JOSÉ RODRIGUES BORGES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74704486):
“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGULAR VÁLIDO – FALECIMENTO DO AUTOR – INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS/SUCESSORES INTIMADOS VIA EDITAL PARA HABILITAR NOS AUTOS – CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO – EQUÍVOCO – PRAZOS DE 20 DIAS PARA A PUBLICIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NATUREZA PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.
Considera-se dia do começo do prazo, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a intimação for por edital.
O prazo de espera ou de dilação na intimação por edital tem natureza de prazo processual e conta-se em dias úteis.
Se a sentença foi proferida antes do decurso do prazo para manifestação dos herdeiros/sucessores intimados por edital, de rigor a sua reforma, para determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 0000529-30.2006.8.11.0033, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/02/2021, p. 05/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, proposta por Espólio de Ary Kara José, em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Reivindicatória ajuizada contra José Rodrigues Borges, ante a ausência de desenvolvimento regular válido do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.
O Recorrente alega violação ao artigo 219 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o é material o prazo previsto no art. 257, III, do CPC, que se refere à espera ou dilação na citação ou intimação por edital, após o qual se inicia o prazo processual propriamente dito (art. 231, IV, CPC).
Argumenta que “embora deflagrado no processo, por decisão do juiz, há aqui uma sutileza: o prazo não se destina à prática de nenhum ato (ou mesmo omissão), sendo apenas um lapso temporal que se considerou prudente aguardar para dar a publicidade proporcional na citação/intimação por edital a fim de que tenha maiores chances de chegar ao conhecimento de seu real destinatário. Nessa direção, tal prazo deve ser computado mesmo nos fins de semana e nos feriados, não se qualificando como processual (...)”. (id 77738472 - p. 12)
Recurso tempestivo (id 77765974) e preparado (id 77837990).
Contrarrazões no id 79605966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo ao artigo 219, do CPC, o Recorrente alega que o prazo de espera ou dilação, fixado na intimação por edital, previsto no art. 257, III, do CPC, é material, devendo ser contado inclusive em dias não úteis, pois não se destina à prática de nenhum ato, sendo apenas um lapso temporal que se considerou prudente aguardar para dar a publicidade proporcional ao ato de intimação.
Neste ponto, restou consignado no aresto impugnado que é “necessário realçar que a contagem do prazo de 20 dias a partir da publicação do edital tem por objetivo dar publicidade à intimação realizada. E ainda que não se destine à prática de nenhum ato, deve ser considerado prazo processual, nos termos do art. 219 do CPC, que estabelece a contagem dos prazos fixados pelo juiz exclusivamente em dias úteis”. (id 74704486 -p. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.